Tribunal: TJMT
Processo: 1062318-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062318-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 06.273.710/0001-71 (APELADO), MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 000.236.531-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA EFETUADA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EFETUADA-

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa na hipótese é medida que se impõe quando houve a intimação pessoal, e o exequente permaneceu inerte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1062318-32.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
(Proc. no 1062318-32.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra LIMPARHTEC SERVICOS LTDA – ME E MICHELY OLIVEIRA DOS SANTOS,
extinguiu o processo por abandono
, nos termos do art. 485, II e III, do CPC
, após o transcurso do prazo conferido ao autor para dar andamento ao feito
(cf. Id. no 55625801).

O Banco/apelante nega ter abandonado o processo, dizendo que
“por ter própria natureza de Sociedade de Economia Mista, reserva diversas peculiaridades no que se refere aos seus procedimentos internos (...)

o que por vezes pode trazer dificuldades para atender os princípios que ditam a rapidez do processo para atingir sua finalidade”,
mas que, ainda assim, sempre agiu de forma diligente para o regular processamento do feito, atendendo todas as determinações judiciais, e cumprindo com todas as obrigações ao seu encargo, no sentido de dar o regular andamento processual.

Por outro lado, diz que não há se falar em extinção do processo sem o cumprimento da exigência legal da intimação pessoal da parte, e também do advogado responsável, para que seja dado prosseguimento ao feito, e que, no caso, embora a magistrada tenha determinado a intimação pessoal do Banco, não consta dos autos o comprovante de que a determinação foi cumprida.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, o processo retome o regular trâmite
(cf. Id. no

55625808).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485, III, do CPC/2015 estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1o do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
), portanto, q
uando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, deve a parte autora ser intimada pessoalmente para suprir

a falta, e não sendo a falta suprida, a solução é simples, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos (CPC, art. 485, III).

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de ser válida a intimação por via postal a fim de certificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato e, considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1o, do CPC (REsp 1.094.308/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2009, DJe de 30/3/2009). 2. Tendo o eg. Tribunal de origem afirmado que houve tanto a intimação pessoal do autor como a de seu advogado por publicação, a inversão do que foi decidido no r. acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 514.086/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 05/03/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1o DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § n1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. VALIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art. 267, § 1o, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação. 2. O Tribunal de origem verificou a intimação pessoal do autor como a de seu advogado por publicação, sendo que a inversão do que foi decidido no r. acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 672.561/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015).

E também deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA -

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias). Está correta a extinção do processo por abandono da causa na hipótese em que efetivada a intimação pessoal do exequente e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1o, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

No caso, houve a paralização do processo por mais de 30 dias, isso porque o Banco/apelante foi intimado para demonstrar que fez a postagem das cartas de citação expedidas, mas permaneceu inerte (cf. Ids. no 55625745), e depois, no interesse de dar cumprimento a esse comando judicial, houve intimação pessoal por sistema para que o autor impulsionasse o feito (cf. Id. no 55625747), no entanto, o Banco só cumpriu a determinação algumas horas após a publicação da sentença (cf. Id. no 55625804), portanto, a extinção do processo por abandono processual é medida que impõe, sendo irrelevante ao desate do mérito recursal as burocracias internas do apelante, eis que houve a intimação pessoal da parte exequente, mas, mesmo assim, ela continuou inerte e desinteressada ao desfecho dos autos.

Por fim, também não assiste razão ao apelante quanto à alegação de falta de intimação de seu patrono, já que a certidão de
Id. no 55625800
demonstra que advogado foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, mas, ainda que não fosse o caso, o entendimento prevalecente no eg. STJ é no sentido de que, é “
obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”. (Terceira Turma - AgRg no AREsp 665830/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julgamento em 18.06.2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020